Tribunal: TJMT
Processo: 1022362-84.2023.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Tentativa de homicídio qualificado. Ambos qualificados pela motivação fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Preliminar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de oitiva de testemunha reputada imprescindível pela defesa. Rejeição. Impossibilidade fática de inquirição por quadro clínico grave da testemunha. Ausência de demonstração de imprescindibilidade e de prejuízo ao recorrente. Pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). “Nulidade de algibeira”. Preclusão. Mérito. Pleito de despronúncia total ou parcial, em relação à segunda vítima. Inviabilidade. Materialidade demonstrada e indícios suficientes de autoria. Juízo de admissibilidade da acusação. Competência constitucional do Conselho de Sentença. Decote das qualificadoras da motivação fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Descabimento. Qualificadoras não manifestamente improcedentes. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de E.A.P. e M.A.P. contra decisão de pronúncia proferida nos autos da ação penal n.o 1022362-84.2023.8.11.0003, que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, em concurso de agentes, pela suposta prática dos crimes de Homicídio Qualificado e de Tentativa de Homicídio Qualificado, ambos pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.
2. Na noite de 18 de setembro de 2012, após desentendimento entre uma das vítimas e um dos pronunciados, supostamente motivado por partida/aposta em jogo de sinuca, os recorrentes teriam efetuado disparos de arma de fogo que, em tese, ocasionaram o óbito de A.R.D. e lesionaram R.A.S., não se consumando o segundo delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
3. Pretende-se, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, e, no mérito, a despronúncia (total ou, alternativamente, restrita ao fato relativo a R.A.S.) e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se ocorreu cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunha arrolada pela defesa reputada como imprescindível e da alegada falta de contraditório sobre desistências de testemunhas; (ii) se subsistem os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a manutenção da pronúncia em relação às duas vítimas; e (iii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima comportam exclusão na fase de pronúncia.
III. Razões de decidir
Preliminar:
5. O indeferimento da insistência na oitiva de P.C.S. encontra amparo no artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, pois houve impedimento clínico contemporâneo ao ato, com incapacidade de comunicação verbal e recomendação de repouso prolongado, além de ausência de indicação objetiva, pela defesa, do ponto controvertido que exigiria, de forma imprescindível, a prova pretendida.
6. A alegação de ausência de oportunidade para manifestação acerca da desistência ministerial não prospera quando o ato se dá em audiência, sob contraditório, sem que haja registro de objeção no momento processual oportuno, circunstância que atrai a preclusão (art. 571, I, do CPP) e se mostra em consonância com a orientação jurisprudencial que veda a arguição tardia de nulidades (“nulidade de algibeira”).
7. A nulidade processual não se presume. Exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief), ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
Mérito:
8. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, sem exaurimento valorativo da prova, bastando materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413 do CPP). A suposta presença dos recorrentes no local, a narrativa da vítima sobrevivente na fase inquisitorial, os elementos periciais e os depoimentos colhidos em juízo, além das versões contrapostas (inclusive quanto à alegada legítima defesa), impõem a remessa da causa ao Conselho de Sentença, a quem compete dirimir, em definitivo, as controvérsias fático-subjetivas, inclusive quanto à conduta na imputação de tentativa.
9. O afastamento de qualificadoras na pronúncia ostenta caráter excepcional e somente se admite quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri. Havendo lastro mínimo para o motivo fútil e para o recurso que dificultou a defesa, a deliberação compete aos jurados, nos termos do enunciado orientativo desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
10. Preliminar Rejeitada, e no mérito, recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se reconhece nulidade por cerceamento de defesa quando o indeferimento de oitiva se funda em impedimento clínico comprovado e em ausência de demonstração de imprescindibilidade, além de inexistir demonstração de prejuízo concreto. 2. A nulidade relativa deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a invocação tardia da chamada “nulidade de algibeira”. 3. A pronúncia demanda prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir versões conflitantes, inclusive quanto ao dolo na tentativa. 4. As qualificadoras somente se excluem, na pronúncia, quando manifestamente improcedentes”.
Dispositivos citados: Constituição da República, artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”. Código Penal, artigos 14, inciso II, 29, 69 e 121, § 2o, incisos II e IV. Código de Processo Penal, artigos 155, 400, § 1o, 413, 563 e 571, inciso I. Lei n.o 8.072/1990.
Jurisprudências relevantes mencionadas: STJ - AgRg no HC: 892974 MS 2024/0055745-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024; HC: 849984 RS 2023/0308621-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025; TJ-MT - APR: 10003561520208110092, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023; N.U 1006025-53.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026; N.U 1001549-14.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026; N.U 0022935-60.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025; STJ - AgRg no HC: 894353 MG 2024/0064980-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024; AgRg nos EREsp: 1943559 PR 2021/0188332-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/08/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022362-84.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUIZI ALVES MARCEL - CPF: 161.469.801-53 (RECORRENTE), FRANCISCO CLARIMUNDO DE RESENDE NETO - CPF: 897.402.621-04 (ADVOGADO), MARCAL ALVES PEREIRA - CPF: 654.767.781-87 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), EURIPEDES ALVES PEREIRA - CPF: 772.717.181-68 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDREIA PAULINA LEITE - CPF: 005.292.691-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINALVA ANDRADE BORGES - CPF: 013.918.531-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEIR RODRIGUES DIAS (VÍTIMA), REGIMAR ALVES VIEIRA ROCHA - CPF: 963.731.991-34 (VÍTIMA), VENELCI RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 045.880.921-70 (TESTEMUNHA), ANA PAULA DE OLIVEIRA - CPF: 866.229.271-20 (TESTEMUNHA), PAULO CESAR SPINELLI (TESTEMUNHA), WESLEY DAS DORES SILVA (TESTEMUNHA), OSMAR GONÇALVES DE CASTRO (TESTEMUNHA), FERNANDO PEREIRA ALVES (TESTEMUNHA), LUIZI ALVES MARCEL - CPF: 161.469.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Tentativa de homicídio qualificado. Ambos qualificados pela motivação fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.
Preliminar.
Cerceamento de defesa. Indeferimento de oitiva de testemunha reputada imprescindível pela defesa. Rejeição. Impossibilidade fática de inquirição por quadro clínico grave da testemunha. Ausência de demonstração de imprescindibilidade e de prejuízo ao recorrente.
Pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP)
. “Nulidade de algibeira”. Preclusão.
Mérito.
Pleito de despronúncia total ou parcial, em relação à segunda vítima. Inviabilidade. Materialidade demonstrada e indícios suficientes de autoria. Juízo de admissibilidade da acusação. Competência constitucional do Conselho de Sentença.

Decote das qualificadoras da motivação fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Descabimento. Qualificadoras não manifestamente improcedentes. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
E.A.P.
e
M.A.P.
contra decisão de pronúncia proferida nos autos da ação penal n.o 1022362-84.2023.8.11.0003, que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, em concurso de agentes, pela suposta prática dos crimes de Homicídio Qualificado e de Tentativa de Homicídio Qualificado, ambos pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

2.

Na noite de 18 de setembro de 2012, após desentendimento entre uma das vítimas e um dos pronunciados, supostamente motivado por partida/aposta em jogo de sinuca, os recorrentes teriam efetuado disparos de arma de fogo que, em tese, ocasionaram o óbito de
A.R.D.
e lesionaram
R.A.S.
,
não se consumando o segundo delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

3.

Pretende-se, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, e, no mérito, a despronúncia (total ou, alternativamente, restrita ao fato relativo a
R.A.S.
) e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se ocorreu cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunha arrolada pela defesa reputada como imprescindível e da alegada falta de contraditório sobre desistências de testemunhas; (ii) se subsistem os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a manutenção da pronúncia em relação às duas vítimas; e (iii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima comportam exclusão na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

Preliminar:

5.

O indeferimento da insistência na oitiva de
P.C.S.
encontra amparo no artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, pois houve impedimento clínico contemporâneo ao ato, com incapacidade de comunicação verbal e recomendação de repouso prolongado, além de ausência de indicação objetiva, pela defesa, do ponto controvertido que exigiria, de forma imprescindível, a prova pretendida.

6.

A alegação de ausência de oportunidade para manifestação acerca da desistência ministerial não prospera quando o ato se dá em audiência, sob contraditório, sem que haja registro de objeção no momento processual oportuno, circunstância que atrai a preclusão (art. 571, I, do CPP) e se mostra em consonância com a orientação jurisprudencial que veda a arguição tardia de nulidades (“nulidade de algibeira”).

7.

A nulidade processual não se presume. Exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
), ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Mérito:

8.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, sem exaurimento valorativo da prova, bastando materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413 do CPP). A suposta presença dos recorrentes no local, a narrativa da vítima sobrevivente na fase inquisitorial, os elementos periciais e os depoimentos colhidos em juízo, além das versões contrapostas (inclusive quanto à alegada legítima defesa), impõem a remessa da causa ao Conselho de Sentença,

a quem compete dirimir, em definitivo, as controvérsias fático-subjetivas, inclusive quanto à conduta na imputação de tentativa
.

9.

O afastamento de qualificadoras na pronúncia ostenta caráter excepcional e somente se admite quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri. Havendo lastro mínimo para o motivo fútil e para o recurso que dificultou a defesa, a deliberação compete aos jurados, nos termos do enunciado orientativo desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar Rejeitada, e no mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se reconhece nulidade por cerceamento de defesa quando o indeferimento de oitiva se funda em impedimento clínico comprovado e em ausência de demonstração de imprescindibilidade, além de inexistir demonstração de prejuízo concreto. 2. A nulidade relativa deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a invocação tardia da chamada “nulidade de algibeira”. 3. A pronúncia demanda prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir versões conflitantes, inclusive quanto ao dolo na tentativa. 4. As qualificadoras somente se excluem, na pronúncia, quando manifestamente improcedentes”.

Dispositivos citados:
Constituição da República, artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”. Código Penal, artigos 14, inciso II, 29, 69 e 121, § 2o, incisos II e IV. Código de Processo Penal, artigos 155, 400, § 1o, 413, 563 e 571, inciso I. Lei n.o 8.072/1990.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - AgRg no HC: 892974 MS 2024/0055745-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024;
HC: 849984 RS 2023/0308621-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025; TJ-MT - APR: 10003561520208110092, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023;
N.U 1006025-53.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026; N.U 1001549-14.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026; N.U 0022935-60.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025; S
TJ - AgRg no HC: 894353 MG 2024/0064980-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024;
AgRg nos EREsp: 1943559 PR 2021/0188332-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/08/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Eurípedes Alves Pereira, Marçal Alves Pereira
interpuseram, a tempo e modo,
Recurso em Sentido Estrito
, em face da decisão de pronúncia prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos autos da Ação Penal no. 1022362-84.2023.8.11.0003, em que foram pronunciados, juntamente com
Luizi Alves Marcel,
pela prática de dos

crimes de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e por Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
e

de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e por Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2o, II e IV, e art. 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, nos moldes dos arts. 29 e 69, também do Código Penal, com implicações da Lei n. 8.072/90) (ID 326986051).

Nas
razões
recursais, subscritas pelo advogado
Elson Rezende de Oliveira
, os recorrentes
Eurípedes Alves Pereira
e
Marçal Alves Pereira
sustentam,
preliminarmente,

cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento do pedido de insistência na oitiva da testemunha de defesa,
Paulo César Spinell
,
bem como porque, segundo alegam, “
não foi oportunizada [à defesa] a faculdade de se manifestar sobre essas testemunhas, somente à acusação (id n. 188450532)”,
circunstância que teria lhes causado relevante prejuízo. No
mérito,
visam à
despronúncia
dos recorrentes com relação às duas vítimas, ou, somente, em relação à vítima
Regimar Alves da Silva

e,
subsidiariamente,
o
afastamento das qualificadoras
(ID 326986067).

A defesa de
Luizi Alves Marcel,
representado pelo advogado
Francisco Clarimundo de Resende Neto
(OAB GO26885-O), mesmo devidamente intimada, eletronicamente (
na qual o sistema Pje 1o grau:
”
registrou ciência em 03/07/2025 23:59:59”
), não apresentou recurso contra o
decisum – Vide, a título ilustrativo:
N.U 0004326-35.2015.8.11.0021

CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 02/04/2024

(ID 326986054).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
douto Promotor de Justiça
são pela
rejeição da preliminar
, e no mérito, pelo
desprovimento
do apelo (ID 326986071).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo Procurador
José de Medeiros
, opinou pelo
afastamento da preliminar
aventada pela defesa, e no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID 341450891):

“Sumário
: Homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima na forma consumada e Homicídio qualificado tentado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima –
1
. Preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa – Alegada ausência de oportunidade de se manifestar sobre a desistência, pelo Ministério Público, da oitiva da vítima supérstite e de uma testemunha, as quais também haviam sido arroladas pela defesa – Não ocorrência – Ausência de manifestação contrária da Defesa na audiência de instrução e pedido não formulado nos memoriais finais – Pleito que consistente na chamada “nulidade de algibeira”, cujo reconhecimento é afastado pela jurisprudência pátria – Alegado cerceamento de defesa também em decorrência do indeferimento, pelo Juízo de origem, de oitiva da testemunha arrolada pela defesa – Juízo que fundamentou o indeferimento, tanto na audiência de continuação quanto na decisão de pronúncia, na impossibilidade de comunicação da testemunha, que estava em tratamento para neoplasia maligna da laringe, na preservação de sua saúde, na ausência de imprescindibilidade de sua oitiva e no afastamento de providências protelatórias – Fundamentação escorreita – Defesa que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a imprescindibilidade da prova – O art. 400, § 1o, do CPP, confere ao Magistrado, destinatário final da prova, a prerrogativa de indeferir providências consideradas protelatórias – Ausência de demonstração de prejuízo aos recorrentes – Aplicação do teor do art. 563, do CPP –
2
. Pleito genérico de impronúncia – Impossibilidade – Materialidade inconteste e indícios suficientes de autoria – Elementos reunidos nos autos que indicam que os recorrentes, o corréu e a vítima
Aldeir Rodrigues
passaram o dia juntos, consumindo bebida alcoólica e jogando sinuca, quando deram início a uma discussão motivada ou pelo fato da vítima não querer pagar fichas de aposta (versão da vítima supérstite) ou por
Aldeir Rodrigues
ter proferido ofensas de cunho sexual direcionadas a mãe dos acusados. Os elementos também apontam para possibilidade de que os acusados tenham ido mais tarde até a residência das vítimas, que estavam desarmadas, e atirado contra ambas – Aplicação do teor do art. 413, do CPP –
3
. Pleito de decote das qualificadoras – Impossibilidade - O conjunto probatório indica que os crimes tenham sido cometidos por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa das vítimas – Aplicação do Enunciado no 02, da TCCR/TJMT: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” –
Precedente –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Marçal Alves Pereira, Eurípedes Alves Pereira
e
Luizi Alves Marcel
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e por Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e de Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e por Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima

(art. 121, §2o, II e IV, e art. 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, nos moldes dos arts. 29 e 69, também do Código Penal, com implicações da Lei n. 8.072/90) (ID 326985864).

Após regular instrução, o J
uízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis
proferiu decisão pronunciando os acusados para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 326986051).

Irresignados, os recorrentes
Eurípedes Alves Pereira
e
Marçal Alves Pereira
, por meio de seu advogado, sustentam,
preliminarmente,
nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Magistrado indeferiu o pedido de insistência na oitiva da testemunha
Paulo César Spinelli,
e porque não lhe foi oportunizada a faculdade de se manifestar sobre a desistência de outras testemunhas pela acusação.

As alegações, contudo,
não
se sustentam.

A análise dos autos revela que a instrução processual se desenvolveu em
duas etapas
. Na
primeira
audiência, realizada em
26.3.2025
, foi ouvida a testemunha de defesa
Osmar Gonçalves de Castro.
Em razão da não localização das testemunhas
Wesley das Dores Silva
e
Paulo César Spinelli,
o Juízo, atendendo ao pedido da defesa, designou audiência de continuação. Foram ouvidas as testemunhas da acusação
João Paulo Praisner
,
Márcio Zwing Herculado
e
Gilnei Zanella
, ao passo que o
Parquet

desistiu
da oitiva da
vítima
Regimar Alves da Silva
e das
testemunhas
de acusação,
Venelci
Rodrigues de Souza
e
Fernando
Pereira Alves
, enquanto a
defesa insistiu
na oitiva das testemunhas de defesa,
Wesley

e
Paulo Cesar
(ID 326985994).

Na
segunda
audiência, de continuação, realizada em
6.5.2025
, a testemunha
Paulo César Spinelli
compareceu virtualmente, porém, como consignado em ata e comprovado por atestado médico estava incapacitada de se comunicar verbalmente devido a tratamento de "
neoplasia maligna da laringe com lesão invasiva
" (CID C32.8).

Restou consignado ainda no ato, que a
defesa

desistiu
da oitiva da testemunha de acusação,
Fernando
Pereira Alves
e da defesa,

Wesley
das Dores Silva,
mas
insistiu novamente
na oitiva da testemunha
Paulo Cesar
Spinelli
(ID 326986039 e 326986040).
No entanto
, o douto Magistrado
indeferiu a insistência defensiva
, sob o fundamento de resguardar a saúde da testemunha
Paulo Cesar,
recomendada ao repouso absoluto, e diante da ausência de demonstração de imprescindibilidade do depoimento, a fim de evitar a indevida dilação do feito.

A decisão impugnada, longe de traduzir o cerceamento de defesa alegado, mostrou-se plenamente compatível com a disciplina do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, que atribui ao Magistrado, como destinatário final da prova, a prerrogativa-dever de conduzir a instrução com racionalidade, indeferindo providências manifestamente impertinentes, irrelevantes ou de viés protelatório.

No caso,
a insistência defensiva na oitiva de
Paulo Cesar Spinelli
esbarrava em dado objetivo e contemporâneo ao ato
: embora a testemunha tenha comparecido por videoconferência na segunda audiência, constou em ata e foi corroborado por atestado médico que ela se encontrava incapacitada de se comunicar verbalmente, em decorrência de tratamento de neoplasia maligna de laringe com lesão invasiva (CID C32.8), recomendando-se, inclusive, repouso absoluto.

Nessas circunstâncias, a manutenção de uma pretensão probatória dependente de obstáculo fático insuperável no momento, a inviabilidade de inquirição oral, exigia, no mínimo, a indicação concreta do ponto controvertido que se pretendia elucidar e da razão pela qual o depoimento seria indispensável.

A alegação genérica de que “
é impossível saber o que a testemunha sabe
” não satisfaz o ônus argumentativo inerente ao pedido, sobretudo quando contraposta à necessidade de resguardar a integridade da testemunha e de assegurar a razoável duração do processo, haja vista tratar-se de quadro grave (
neoplasia maligna da laringe com lesão invasiva
) e constar recomendação médica de repouso absoluto até 24.9.2025, ao passo que a segunda audiência ocorreu em 6.5.2025.

Some-se a isso que, diante de uma situação excepcional (testemunha presente, porém clinicamente impedida de depor), era perfeitamente possível à defesa provocar, de modo útil, o equacionamento do impasse, sugerindo alternativas compatíveis com o estado de saúde ou requerendo providências específicas que reputasse indispensáveis, uma vez que sustentou que a oitiva e
Paulo Cesar
teria caráter imprescindível.

Ademais, o Magistrado agiu com acerto ao indeferir a pretensão defensiva, tanto para resguardar a higidez clínica da testemunha — evitando potencial piora de seu quadro de saúde — quanto porque não se evidenciou a imprescindibilidade de sua oitiva, sobretudo considerando que, na condição de destinatário final da prova, compete-lhe dirigir a instrução e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias (art. 400, §1o, do CPP).

De igual modo, no que se refere à alegada
falta de oportunidade de manifestação acerca da desistência
, pelo Ministério Público, das oitivas de
Regimar Alves da Silva
e
Venelci Rodrigues de Souza,
o Termo de Audiência de 26.3.2025 (ID 326985994) revela quadro oposto ao sustentado. Naquela assentada, o
Parquet
desistiu expressamente das inquirições, consignando-se a circunstância de não terem sido localizadas para intimação.

A defesa encontrava-se presente e regularmente representada, mas não registrou qualquer insurgência, tampouco requereu a adoção de providências para viabilizar as oitivas, a redesignação do ato ou a oitiva como testemunhas do juízo. O cenário, portanto, não é de supressão de oportunidade de manifestação, mas de inércia defensiva diante de ato praticado em audiência, sob contraditório, com registro formal.

Essa conclusão se robustece ao se observar que, no mesmo contexto, a defesa exerceu ativamente suas faculdades instrutórias, inclusive insistindo na oitiva de
Paulo Cesar Spinelli
e promovendo desistências da oitiva da testemunha de acusação,
Fernando Pereira Alves
e da defesa,
Wesley das Dores Silva,
na segunda audiência, o que evidencia plena ciência do andamento dos atos e efetiva possibilidade de atuação. Não se mostra legítimo, assim, pretender ressuscitar insurgência apenas
a posteriori,
sob rótulo de cerceamento, quando ausente reação oportuna no momento processual adequado.

A defesa não indicou qual ponto essencial teria permanecido obscuro sem as oitivas, nem demonstrou de que forma tais depoimentos teriam aptidão real para infirmar o juízo de admissibilidade da acusação, especialmente quando se considera que, conforme alegado, seus relatos já integravam o acervo informativo desde a fase inquisitorial, permitindo ao julgador e às partes conhecer o conteúdo essencial (ID 326983433 - Pág. 14 e seguintes).

A posterior tentativa de invalidar a marcha processual, sem que tenha ocorrido impugnação no próprio ato da audiência de instrução, não se harmoniza com a disciplina do art. 571, I, do CPP, que impõe a arguição oportuna das nulidades. Desse modo, ainda que a defesa tenha levantado a matéria nas Alegações Finais (ID 326986050), a insurgência se apresenta tardia, porquanto formulada somente após o encerramento da instrução.

Com efeito, a doutrina é expressa a respeito, destacando-se a abalizada lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“...
eventuais nulidades relativas
no julgamento em plenário do júri
, em audiência
ou em sessão do julgamento,
devem ser arguidas imediatamente depois de ocorrerem, sob pena de preclusão temporal e consequente convalidação do vício
”. Evidentemente, se a parte se insurgir contra a nulidade relativa ocorrida durante a audiência (v.g., inversão da ordem de perguntas à testemunha prevista no art. 212 do CPP), e o juiz rejeitar a impugnação, a arguição dessa nulidade relativa deve ser reiterada pela parte interessada em preliminar de futura e eventual apelação”

(Código de Processo Penal Comentado, 9a edição, Rev. Amp. e Amp., Ed. JusPODVIM, 2024, Pág. 1.602). Destaquei.

Ainda que se pudesse transpor o óbice da preclusão, é cediço que a nulidade processual não se presume, exigindo a demonstração inequívoca do efetivo gravame à parte, sob a égide do postulado
pas de nullité sans grief,
encartado no artigo 563 do Código de Processo Penal. No caso em tela, verifica-se que tal ônus não foi satisfeito, pois a defesa não logrou evidenciar qual elemento relevante teria sido efetivamente obstado, tampouco de que maneira a ausência da oitiva da testemunha
Paulo Cesar
, cuja inviabilidade decorre de condições clínicas documentadas, possuiria o condão de alterar substancialmente o desfecho da prestação jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ocorrência de vício processual, por si só, não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de nulidade. A lógica desse sistema reclama a conjugação de fatores que preservem a

segurança jurídica, notadamente a arguição no momento adequado e a efetiva demonstração de prejuízo à parte. Nesse sentido:

“1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente em que a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão
. Além disso, configura a vedada "nulidade de algibeira", caracterizada pela insurgência tardia da defesa, como estratégia processual, numa perspectiva de melhor conveniência futura. (...)”. (STJ - AgRg no HC: 892974 MS 2024/0055745-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024). Destaquei.

“2. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
(...) 5 . Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg nos EREsp: 1943559 PR 2021/0188332-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/08/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/08/2024). Destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 2.o, INC. II E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA – NULIDADE DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA, ANTE A AUSÊNCIA DO APELANTE NA SOLENIDADE – REJEIÇÃO – PRESENÇA DO DEFENSOR DO RÉU, O QUAL PARTICIPOU ATIVAMENTE DO ATO E DA COLHEITA PROBATÓRIA – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO – ART. 563, CPP – DEFESA TÉCNICA QUE ANUIU COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA SEM O ACUSADO – ART. 565 DO CPP – PECHA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – (...)
1. A ausência do réu na audiência de instrução não acarreta necessariamente a invalidade do ato, consubstanciando-se em nulidade meramente relativa, cujo reconhecimento não prescinde da comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou na hipótese, pois o defensor do acusado permaneceu presente durante a solenidade e participou ativamente da inquirição de testemunha, no afã de efetivar os interesses de seu assistido. Ademais, tendo a própria defesa técnica anuído com a realização da audiência sem o recorrente, a arguição de nulidade esbarra na regra do art. 565 do CPP, ao passo que, como a questão tampouco foi suscitada por ocasião das alegações finais, apresenta-se ainda preclusa. (...)”. (TJ-MT - APR: 10003561520208110092, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023).

“Teses de julgamento: (...) 4.
O reconhecimento de nulidade exige impugnação imediata no curso do ato processual, sob pena de preclusão, conforme determina o art. 571, V, do Código de Processo Penal
. 5. A ausência de oitiva de testemunha cuja desistência foi expressamente registrada em plenário não caracteriza omissão nem cerceamento de defesa. 6. A nulidade pela não oitiva de testemunha só se reconhece mediante demonstração de prejuízo concreto e arguição tempestiva pela parte interessada.”
(...)”. (N.U 0022935-60.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025). Destaquei.

Dessarte, inexistente vício apto a macular a instrução e, sobretudo, ausente demonstração de prejuízo efetivo, impõe-se a rejeição das preliminares de nulidade por cerceamento de defesa, em consonância com a manifestação da douta Procuradoria de Justiça.

Assim,
rejeito a preliminar
vindicada.

É como voto.

2.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, na noite de 18 de setembro de 2012, na residência localizada na Rua das Oliveiras, no 861, bairro Cidade Alta, em Rondonópolis/MT
, Eurípedes Alves Pereira, Marçal Alves Pereira
e
Luizi Alves Marcel
efetuaram disparos de arma de fogo que atingiram
Aldeir Rodrigues Dias
, após uma discussão em um bar, ocasionando seu óbito no local (Fato 1), bem como teriam atentado contra a vida de
Regimar Alves da Silva,
atingida por um disparo de arma de fogo, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes (Fato 2).

Diante desse contexto, eles foram denunciados como incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, e do artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, todos nos moldes dos artigos 29 e 69, também do Código Penal, com implicações da Lei no 8.072/90 (ID 326985864).

Após o regular trâmite da ação penal, os réus foram pronunciados pelo Juízo singular pela prática dos crimes de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e por Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e de Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e por Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2o, II e IV, e art. 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, nos moldes dos arts. 29 e 69, também do Código Penal, com implicações da Lei n. 8.072/90) (ID 326986051).

Superada a questão preliminar, passo a analisar os pedidos meritórios.

A defesa pugna pela despronúncia dos recorrentes quanto às duas vítimas — ou, ao menos, pelos fatos relativos à vítima
Regimar
— sob o argumento de ausência de prova judicializada e de não comprovação do dolo na imputação de tentativa de homicídio.
Subsidiariamente,
requer o afastamento das qualificadoras em relação aos dois recorrentes.

A princípio
, a existência dos crimes estão demonstrados nos autos, a teor do Boletim de Ocorrência (ID 326983433 Pág. 7), Termo de Reconhecimento de Cadáver (ID 326983433 – Pág. 9), Laudo de Lesão Corporal e Mapa Topográfico da vítima
Regimar
(ID 326983433 – Págs. 18/22), Certidão de Óbito (ID 326983433), Relatório de Investigação (ID 326983433 – Pág. 44 e seguintes), Relatório Final (ID 326985858), Auto de Entrega de Adolescente (ID 326983434 – Pág. 18), Termo de Entrega (ID 326983434 – Pág. 39), Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico da vítima
Aldeir
(ID 326983434 – Pág. 326983435 - Pág. 7), Laudo Pericial (ID 326985954) e pelas declarações das testemunhas colhidos na 1a fase do Júri (ID 326983433 - Pág. 14 e seguintes e ID 326985997/326986042).

Dos documentos constantes nos autos, verifica-se que na noite de 19.9.20212, os irmãos
Eurípedes Alves Pereira, Marçal Alves Pereira
e
Luizi Alves Marcel
estavam em um bar com a vítima e primo,
Aldeir Rodrigues Dias
onde, onde em tese, ocorreu um desentendimento. Após discutir com os primos, familiares de etnia cigana,
Aldeir
deixou o local, e na noite do mesmo dia, já em sua residência situada em Rondonópolis/MT, os irmãos
Eurípedes,

Marçal
e
Luizi
chegaram em dois veículos e efetuaram disparos de arma de fogo que atingiram
Aldeir,
o qual faleceu no local (Fato 1), bem como
Regimar Alves da Silva
, convivente de
Aldeir,
que foi alvejada por um disparo, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes (Fato 2).

Na fase policial
,

Regimar Alves da Silva,
convivente da também
Aldeir Rodrigues Dias,
disse que na manhã dos fatos ele se dirigiu até um bar na companhia de
Luizi Alves Marcel,
onde houve uma discussão por apostas em relação a jogo de sinuca com
Luizi,
retornando no período da tarde. Naquele mesmo dia, já à noite, estavam em frente à quitinete quando avistou a aproximação de dois veículos ocupados por
Luizi,
Marçal

e

Eurípedes.

Relatou que
Marçal
desceu primeiro e, após breve troca de palavras com
Aldeir,
sacou um revólver calibre .38 e efetuou disparos;
Aldeir,
ao se levantar, foi atingido na região abdominal. Disse que, na sequência, Eurípedes e
Luizi
também desembarcaram armados e passaram a atirar, totalizando diversos disparos, alguns direcionados à própria depoente, sendo um o que a atingiu nas costas. Após a fuga dos acusados,
Regimar
afirmou ter encontrado
Aldeir
agonizante na quitinete, vindo ele a óbito no local, e relatou que ela foi socorrida pela Polícia Militar e encaminhada ao hospital para retirada do projétil, e que
Aldeir
não portava arma de fogo (ID 326983433 – Págs. 14/16).

Venelci Rodrigues de Souza
, genitora de
Aldeir,
por sua vez, declarou que, embora cega e com audição limitada, ouviu discussões e, depois, disparos de arma de fogo, tomando conhecimento posteriormente de que
Luizi,
Marçal

e

Eurípedes
teriam atirado em
Aldeir
e que um dos disparos atingiu sua nora
Regimar
(ID 326985853).

Fernando Pereira Alves,
primo de
Aldeir,
disse que não estava no local dos fatos, relatando apenas que teria ido ajudar um primo, identificado como
Lucas,
a buscar um veículo quando foi abordado por policiais, tomando conhecimento de que o referido veículo seria de propriedade de
Eurípedes
por documentos encontrados no carro (ID 326983434 - Págs. 14/16).

Ana Paula de Oliveira,
ex-convivente de
Eurípedes
,

relatou que ele e os irmãos
Marçal
e
Luizi
mantinham antigas rixas familiares com a vítima
Aldeir
, que frequentemente se desentendia com os primos, e que no dia dos fatos,
Aldeir
e
Luizi
beberam e jogaram sinuca em um bar no bairro Cidade Alta e, já embriagado,
Aldeir
teria provocado
Luizi
com ofensas à genitora deste
,
quando
Luizi
foi embora. Mais tarde,
Aldeir
foi até o portão da casa de
Luizi
aos gritos chamando-o para brigar e, como ele não saiu,
Aldeir
entrou no quintal e esvaziou os pneus de veículos estacionados; depois, teria telefonado a
Eurípedes
com novas provocações e insultos.

Ana Paula
narrou, ainda, que
Eurípedes,
então, foi com os irmãos
Marçal
e
Luizi
à casa de
Aldeir
para “conversar”, e, conforme
Eurípedes
lhe contou, ao chegarem ao local foram “recebidos a bala”:
Aldeir
estaria no portão, sua esposa mais atrás, e havia dois homens apontados como
Vanderlei
e
Valdir
(pai e tio de
Aldeir
); ao descerem da caminhonete sofreram disparos, com
Marçal
atingido no braço, seguindo a troca de tiros; mas não soube indicar qual dos irmãos estava armado (ID 326983433 – Pág. 46/47).

Eurípedes Alves Pereira,
primo da vítima

Aldeir,
afirmou que no dia dos fatos, após ligação da vítima
Aldeir,
com ofensas graves à sua família, foi com o irmão
Marçal
e
Luizi
até a casa do pai de
Aldeir
(
Vanderlei
) para conversar, mas foram recebidos a tiros por
Vanderlei
e
Dorivan Cabral Dias,
ocasião em que
Luizi,
que ele diz não saber estar armado, também teria atirado, e que tudo ocorreu rapidamente, que quase foi atingido e que, após a morte de
Aldeir,
ele e sua família passaram a sofrer ameaças, motivo pelo qual deixaram Rondonópolis, comparecendo espontaneamente à Delegacia para esclarecer os fatos, atribuindo o episódio a antiga rixa familiar (ID 326983434 - Pág. 36/38).

Segundo
Marçal Alves Pereira
, primo da vítima
Aldeir,
ao chegar a casa encontrou o primo
Wilson,
que lhe relatou que
Aldeir
e
Dorivan
estariam proferindo palavras de baixo calão contra seu irmão
Luizi.
Logo depois, seu irmão
Eurípedes
teria chegado chorando, afirmando que também fora ofendido por
Aldeir,
por telefone. Diante disso,
Marçal
saiu com
Eurípedes
para conversar com
Vanderlei
(pai de
Aldeir)
e, no trajeto, ao passarem na casa de uma irmã, encontraram
Luizi,
que ingressou no veículo para acompanhá-los. Ao chegarem em frente à residência de
Aldeir
, o carro foi atingido por disparos quando visualizou
Vanderlei
e
Dorivan
efetuando tiros; que foi atingido no braço e sofreu raspão na cabeça. Disse que
Luizi
teria revidado para se defender e que, por estar se protegendo, não conseguiu ver o desfecho dos fatos envolvendo as vítimas.

Por fim, atribuiu o episódio a antiga rixa familiar e afirmou que, após a morte de
Aldeir,
passou a sofrer ameaças, apontando que
Vanderlei Rodrigues Dias
(genitor de
Aldeir
),
Valdir Rodrigues Dias
(tio da vítima) e
Dorivan Cabral Dias
(primo da vítima) estariam ameaçando matá-lo, razão pela qual deixou Rondonópolis, circunstância igualmente mencionada por
Eurípedes
(ID 326983434 – págs. 30/32).

Em juízo
,
os
recorrentes que permaneceram, todos, em silêncio
.

Ana Paula

de Oliveira,
ex-convivente de
Eurípedes
,

modificou parcialmente sua versão, afirmando que tomou conhecimento do ocorrido pela televisão e que, ao conversar com a atual convivente de
Eurípedes,
esta lhe confirmou que “tinha ocorrido”. Segundo relatou, soube que teria havido uma briga em razão de jogo de sinuca, seguida de ofensas à mãe de
Luizi,
dizendo: "
eu comia a sua mãe, você foi feito da cabeça da minha pica",
que teria ido embora para casa; ainda assim, a vítima teria ido até a residência de
Luizi
portando um facão e gritando “
saí pra fora, fdp
”, chamando-o de covarde, sem que ele saísse. Disse, ademais, que a vítima teria ligado para
Eurípedes
para ofender sua mãe, com ofensas de cunho sexual (“
Eu trepei com aquela velha da sua mãe, você é filho da minha pica"
), o que o teria deixado nervoso e motivado a ir até a casa de
Marçal.

Afirmou, ainda, que os recorrentes foram até a residência da vítima, onde, além dela, estariam seu genitor e tio, com a intenção de “dar uma surra”, mas que, segundo lhe contou
Eurípedes,
teriam sido recebidos “aos tiros” e “revidaram”, destacando, inclusive, que
Marçal
foi atingido no braço por um disparo de arma de fogo e que o veículo de um deles apresentava marcas de disparos de arma de fogo (ID 326985997/326986042).

O Delegado de Polícia
João Paulo Praisner
, responsável por parte das investigações, relatou a ocorrência de homicídio contra
Aldeir,
atingido por três disparos de arma de fogo, e de tentativa de homicídio contra sua companheira,
Regimar,
alvejada na região das costas. Segundo apurado, com base nos elementos coligidos e no relato da vítima sobrevivente, o episódio teria sido antecedido por desentendimento entre
Aldeir
e seu primo
Luizi,
iniciado por convite para jogo de sinuca e agravado por discussão envolvendo apostas, em contexto de embriaguez, além de ofensas à mãe dos recorrentes. Consta, ainda, que, no mesmo dia, os irmãos
Eurípedes, Marçal

e
Luizi
teriam ido até a residência das vítimas em dois veículos;
Marçal
teria descido, travado breve discussão com
Aldeir
e efetuado os disparos, sendo o segundo fatal ao atingir o abdômen; em seguida, os três, munidos de revólveres, teriam realizado diversos disparos, ferindo também
Regimar,
que mencionou estarem no local apenas ela,
Aldeir
e a genitora dele, sem reação armada.

A testemunha mencionou que não teria sido encontrada arma de fogo com
Aldeir
, mas apenas um facão, possivelmente para sua defesa, e que, nas diligências. os policiais localizaram um dos veículos supostamente utilizado nos delitos sendo conduzido por
Marçal,
o qual teria tentado evadir-se ao notar a aproximação policial, constatando-se, ainda, que o automóvel apresentava perfurações, possivelmente decorrentes de disparos de arma de fogo. Consignou, por fim, que os recorrentes
Marçal
e
Eurípedes
compareceram voluntariamente à Delegacia e alegaram que, ao chegarem à residência da vítima, teriam sido “recebidos à bala” pelo genitor desta e outros indivíduos, ocasião em que
Luizi
teria sacado uma arma de fogo para defesa, a qual não foi localizada.

O Investigador da Polícia Civil
Márcio Zwing Herculano
relatou que pelas primeiras informações colhidas, a motivação estaria ligada a desentendimento entre parentes após consumo de álcool e possível disputa por jogo de sinuca. Acrescentou que, no relato obtido naquele momento, não houve menção a troca de tiros: os acusados teriam chamado
Aldeir
para conversar e, quando ele saiu da casa em direção ao portão foi surpreendido por disparos; tentou retornar, mas caiu e faleceu na porta da residência.

O Investigador da Polícia Civil
Gilnei Zanella
relatou que apenas participou de algumas diligências para a localização algumas testemunhas e de
Luizi.

A testemunha de defesa,
Osmar Gonçalves de Castro
, limitou-se a tecer considerações genéricas sobre a conduta dos recorrentes.

No procedimento escalonado do Tribunal do Júri, a decisão de pronúncia não traduz juízo de certeza, nem encerra valoração exauriente do acervo probatório, mas apenas verifica a presença de um suporte mínimo que autorize a remessa da causa ao órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Logo, satisfeitos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, quais sejam demonstração da materialidade e existência de indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença (art. 5o, XXXVIII, “d”, da CF), preservando-se a soberania dos veredictos.

No caso, busca-se a despronúncia total ou apenas quanto ao fato envolvendo
Regimar,
seja por suposta ausência de prova judicializada, seja pela ausência de dolo na tentativa de homicídio, ou ainda, pelo fato de que os recorrentes teriam agido em legítima defesa
No entanto
, o
conjunto probatório indiciário
corroborado na fase judicial mostra-se suficiente para a manutenção da decisão recorrida.

Segundo
Regimar Alves da Silva
, ouvida apenas na fase inquisitiva, o episódio teria sido deflagrado após desentendimento ocorrido em um bar, atribuído, por ela, à recusa de
Luizi
em pagar fichas perdidas em jogo. Em outra linha,
Ana Paula de Oliveira
(ex-companheira de
Eurípedes
), assim como os próprios acusados, na esfera policial, relacionaram a briga a supostas ofensas de conotação sexual dirigidas à mãe dos recorrentes.

Ainda conforme
Regimar
, na mesma noite,
Eurípedes, Marçal
e

Luizi
teriam se deslocado até a residência do casal em
dois veículos
;
Marçal
teria descido primeiro e iniciado os disparos contra
Aldeir
,
sendo seguido pelos demais, igualmente armados, prosseguindo os tiros até que ela própria foi atingida nas costas. Essa dinâmica foi
c
orroborada
pelo Delegado
João Paulo Praisner
e pelo IPC
Márcio Zwing Herculano
, que confirmaram a existência do desentendimento anterior e a sequência narrada quanto à chegada dos irmãos e aos disparos que teriam resultado na morte de
Aldeir
e no ferimento de
Regimar.

No mesmo sentido,
Venelci Rodrigues de Souza
,
genitora de
Aldeir,
embora com relato naturalmente limitado por suas condições sensoriais, afirmou ter ouvido discussões e disparos e, depois, tomado conhecimento de que os recorrentes teriam sido os autores. É certo, ainda, que
Regimar
e
Venelci

convergem ao apontar que os acusados
compareceram
à residência das vítimas, ressaltando a primeira que teriam portado arma de fogo e passado a alvejá-los.

De outro lado, os recorrentes, na fase inquisitiva, teriam
admitido
a ida ao local, porém apresentaram versão distinta: sustentaram que teriam ido apenas para conversar com
Vanderlei

(pai de
Aldeir
), afirmando que foram “recebidos a tiros” por ele e por
Dorivan
, atribuindo a
Luizi

o suposto revide. Essa narrativa defensiva, contudo, encontra
fragilidade
no depoimento judicial do investigador
Márcio Herculano
, no sentido de que, embora um parente tenha mencionado a hipótese de disparos contra os recorrentes,
não houve, em tese, relatos consistentes
de troca de tiros no local do fato.

Tal circunstância, embora suscitada pela defesa sob a rubrica de legítima defesa, nesta etapa procedimental ostenta relevo como dado indiciário de envolvimento no evento, impondo-se remeter ao Tribunal do Júri, a definição sobre qual tese, defensiva ou ministerial, melhor se harmoniza com o conjunto probatório.

No ponto específico relativo aos fatos envolvendo
Regimar,
não se evidencia,
nesta fase de delibação própria do Recurso em Sentido Estrito
, a alegada inexistência de dolo ou de prova judicializada
apta a afastar, de plano
, a submissão da imputação ao Tribunal do Júri.

A vítima relatou, na fase policial, que se encontrava em frente à residência, à noite, na companhia de seu convivente
Aldeir,
no mesmo dia em que, à tarde, teria ocorrido desentendimento entre ele e o acusado
Luizi
em um bar, quando os irmãos teriam chegado ao local e efetuado disparos de arma de fogo, sendo ela atingida na região das costas; dinâmica corroborada pelo Delegado de Polícia
João Paulo
. Trata-se de versão diversa daquela apresentada pelos recorrentes na fase policial, no sentido de que teriam ido até a casa para conversar, ocasião em que teriam sido alvejados por diversos disparos de arma de fogo pelo genitor (
Vanderlei
) e tio (
Dorivan
) da vítima
Aldeir.

Aliás, a versão defensiva, apresentada pelos recorrentes na fase policial e sustentada pela informante
Ana Paula de Oliveira
em juízo, de que teriam agido em legítima defesa após serem ‘recebidos a tiros’, encontra-se, por ora, isolada no conjunto probatório. Não há elementos irrefutáveis de prova que confirmem essa tese, de que as vítimas estivessem armadas ou que tivessem iniciado uma agressão, diante das versões dissonantes apresentadas.

Diante desse contexto, impõe-se preservar a competência constitucional do Conselho de Sentença, a quem compete, com soberania, dirimir o conflito de narrativas, sem que o Judiciário togado antecipe, indevidamente, juízo próprio do mérito.

Ilustrando o assunto, confira-se jurisprudência da Corte Cidadã:

“1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação, prelibatório, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente.

No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual
(...)”.

(STJ - AgRg no HC: 894353 MG 2024/0064980-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024). Destaquei.

“...
O art. 155 do CPP não veda, de forma absoluta, a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório na fase judicial.
6
. A análise da prova pelo Tribunal de origem indicou a existência de elementos suficientes para a pronúncia, demonstrando que a decisão não se fundamentou exclusivamente em prova inquisitorial, afastando qualquer nulidade
.7. A revisão do conjunto probatório demandaria dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO8 . Habeas corpus denegada”. (STJ - HC: 849984 RS 2023/0308621-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Destaquei.

“(...) 3.
A ausência de “animus necandi” somente autoriza despronúncia ou desclassificação quando demonstrada de forma inequívoca
(...)”. (N.U 1006025-53.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026). Destaquei.

Subsidiariamente
, a defesa técnica pretende o afastamento das qualificadoras.

Cumpre rememorar que o decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, constitui providência de caráter absolutamente excepcional, admissível apenas quando a imputação se revelar
manifestamente improcedente
, de pronto e sem necessidade de incursão valorativa aprofundada no acervo probatório. Do contrário, haveria indevida antecipação do juízo de mérito e esvaziamento da competência constitucional do Tribunal do Júri, diretriz, aliás, já sedimentada no Enunciado n.o 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso, não se mostra manifestamente improcedente a
qualificadora do motivo fútil
(art. 121, §2o, II, do CP), pois há elementos indicando que a ação teria sido deflagrada por desentendimento entre os envolvidos (
Aldeir
e
Luizi
), em um bar, após consumo de álcool, no contexto de apostas em jogo de sinuca. Além disso, há informações nos autos no sentido diverso de que teriam sido proferidas ofensas de cunho sexual pela vítima contra a mãe dos recorrentes (já falecida), bem como de que existiria rixa pretérita entre eles, o que torna a motivação controvertida e recomenda exame mais acurado pelo Júri. Ademais, a título de informação, existindo indícios assunção do risco de vitimar terceiros próximos, não se configura manifesta improcedência da qualificadora quanto à motivação.

De igual modo, há plausibilidade na tese de que os recorrentes teriam atuado
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 121, §2o, IV, do CP), à medida que há verossimilhança na versão de que as vítimas teriam sido surpreendidas em horário noturno, mediante diversos disparos de arma de fogo, sendo ambas atingidas na região das costas (ID 326983435 - Pág. 20 e ID 326983433 - Pág. 22); dinâmica que encontra amparo, ao menos em juízo de delibação, nas declarações prestadas em juízo pelos policiais civis responsáveis pela apuração. Assim, considerando a alegada surpresa/inopino, não há falar em manifesta improcedência da qualificadora.

Dessa forma, existindo nos autos elementos mínimos e verossímeis a amparar, em tese, as qualificadoras, impõe-se sua manutenção para apreciação pelo Conselho de Sentença, a quem compete dirimir a controvérsia sobre a dinâmica dos fatos e deliberar quanto à incidência — ou não — das circunstâncias em debate.

Em reforço, colhe-se da jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...) 9. As qualificadoras, na fase de pronúncia, somente são afastadas quando absolutamente improcedentes e sem amparo nos autos, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme enunciado orientativo das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 10.
O motivo fútil encontra suporte na indicação de desentendimento banal
decorrente de colisão de pequena monta entre veículos,
revelando desproporcionalidade entre a causa e a reação letal
. 11. O
recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo em elementos que sugerem golpe desferido de surpresa
com canivete, em contexto no qual a vítima estaria sem reação imediata, justificando a submissão da qualificadora ao crivo dos jurados. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A nulidade por vício de citação exige demonstração de prejuízo concreto e não se reconhece quando o ato atinge sua finalidade e a defesa técnica é efetivamente exercida. 2. A pronúncia demanda prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível afastar a competência do Tribunal do Júri quando a legítima defesa não está demonstrada de forma incontroversa. 3. As qualificadoras na pronúncia somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e destituídas de lastro probatório mínimo, devendo as dúvidas ser submetidas ao Conselho de Sentença”. (...)”. (N.U 1001549-14.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026). Destaquei.

CONCLUSÃO
:

Isto posto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
(
de nulidade cerceamento de defesa
), e no mérito,
nego

provimento
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026